Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701357-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13816660), com pedido de efeito suspensivo, interposto por SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL contra DISTRITO FEDERAL, em face da sentença (ID 51527048 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0709352-22.2017.8.07.0018, determinou o que segue: SENTENÇA Em atenção às petições de IDs 50573109 e 50130849, faço os seguintes esclarecimentos: 1. O valor de R$ 52.470,09 foi bloqueado no Banco do Brasil, em 18/11/2019 e a transferência para a conta do Juízo foi realizada no dia 22/11/2019 (ID: 072019000017124656, Instituição: BANCO DO BRASIL SA Agência: 4200 Tipo créd. jud: Geral), consoante documento de ID 50483672 - Pág. 1; 2. Tão logo realizada a transferência do valor devido à conta do Juízo, os demais valores bloqueados nas demais instituições financeiras foram desbloqueados, conforme se observa do documento de ID 50483672. 3. Não merece prosperar a alegação do executado de ausência de intimação acerca da decisão de ID 45224901, porquanto constato que referido ato foi publicado no Diário Eletrônico de 20/09/2019 14:48:41, tendo o sistema registrado ciência em 24/09/2019 00:00:00, já certificado em ID 49404992. Portanto, resta preclusa a oportunidade para oferecer impugnações, razão pela qual deixo de apreciar a preliminar de ilegitimidade ativa apresentada. Feitas tais considerações, dou por satisfeita a obrigação objeto da presente fase de cumprimento de sentença, conforme manifestação da parte exequente identificada pela ID no 51342326. Desse modo, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Determino a imediata expedição de alvará de levantamento em favor do FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DF – PRÓ-JURÍDICO, inscrito no CNPJ no 04.117.005/0001-50. Dados bancários do referido Fundo, quais sejam: Banco de Brasília no 070, agência no 125, conta corrente no 002.696-0, no valor de R$ 52.470,09 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta reais e nove centavos), conforme comprovante de transferência de ID 50483672. Após, intime-se a parte interessada para imprimir o referido alvará, em atenção ao artigo 11 da Lei no 11.419/06. Tudo feito, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Intimem-se. A sentença foi publicada em 16/12/2016, o agravo interposto em 28/01/2020, acompanhado de preparo, ID 13816661 e ID 13816662, fls. 14-15, e subscrito por advogado (PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA OAB/DF 5.214) sem procuração nos autos. Consoante despacho ID 13947152, intimei o Agravante para que demonstrar o cabimento do recurso de agravo de instrumento, interposto em face de sentença proferida com fundamento no art. 924, II, do CPC, bem como para regularizar a representação processual, nos termos do Art. 76, § 2o, do CPC. Em seguida, o Agravante apresentou manifestação ID 14207994, na qual argumentou que a decisão agravada resolveu a exceção de pré-executividade e, em seguida, extinguiu o cumprimento de sentença. Acrescentou que a partir do momento em que é julgada a impugnação, a decisão que a rejeita tem natureza interlocutória e desafia o recurso de agravo de instrumento, sobretudo porque o processo executivo continua. Nessa oportunidade, houve a regularização da representação processual. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com os elementos dos autos, é possível extrair que o Juízo a quo proferiu sentença na qual extinguiu o processo com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. O Agravante pretende demonstrar o cabimento do agravo em face da parte da sentença que teria resolvido a exceção de pré-executividade, mas que, em seguida, extinguiu o processo com fundamento no art. art. 924, II, do CPC. Entretanto, o que pode ser observado é que a sentença reconheceu a preclusão da oportunidade de apresentar impugnação. Confira-se: Em atenção às petições de IDs 50573109 e 50130849, faço os seguintes esclarecimentos: 1. O valor de R$ 52.470,09 foi bloqueado no Banco do Brasil, em 18/11/2019 e a transferência para a conta do Juízo foi realizada no dia 22/11/2019 (ID: 072019000017124656, Instituição: BANCO DO BRASIL SA Agência: 4200 Tipo créd. jud: Geral), consoante documento de ID 50483672 - Pág. 1; 2. Tão logo realizada a transferência do valor devido à conta do Juízo, os demais valores bloqueados nas demais instituições financeiras foram desbloqueados, conforme se observa do documento de ID 50483672. 3. Não merece prosperar a alegação do executado de ausência de intimação acerca da decisão de ID 45224901, porquanto constato que referido ato foi publicado no Diário Eletrônico de 20/09/2019 14:48:41, tendo o sistema registrado ciência em 24/09/2019 00:00:00, já certificado em ID 49404992. Portanto, resta preclusa a oportunidade para oferecer impugnações, razão pela qual deixo de apreciar a preliminar de ilegitimidade ativa apresentada. Feitas tais considerações, dou por satisfeita a obrigação objeto da presente fase de cumprimento de sentença, conforme manifestação da parte exequente identificada pela ID no 51342326. Desse modo, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. (...) Sendo assim, cabe apelação em face da sentença que extingue o cumprimento de sentença pelo pagamento, consoante arts. 203 § 1o, 924 II, e 1.009, CPC/2015, a seguir transcritos: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. (...) Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; (...) Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. Ante o exposto, considerando que o manejo do Agravo de Instrumento na hipótese narrada não encontra amparo na legislação processual civil, o recurso não pode ser conhecido. Em razão da inadmissibilidade da interposição em face de sentença, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020 20:00:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador